Tribunal: TJPA
Processo: 0322329-77.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0322329-77.2016.8.14.0301

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

APELADO: CELESTINO AGUIAR VIDONHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INCOMPATIBILIDADE COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária. Precedentes do STJ.

2. Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Apelação interposto por ITAU SEGUROS S/A contra sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão movida contra CELESTINO AGUIAR VIDONHO referente ao veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária inadimplido pelo réu.

O juízo de origem julgou antecipadamente a lide nos seguintes termos (ID 1697108):

Logo, no caso em tela, mais uma vez, tendo o(a) Requerido(a)/Devedor(a)- fiduciante quitado mais de
90% (NOVENTA POR CENTO)
do valor financiado, adimplindo, portanto, substancialmente o contrato, desautorizada resta a busca e apreensão; ressaltando-se, não obstante, que a cobrança dos valores eventualmente devidos poderá ser implementada pelas demais vias processuais.

Ante o exposto, pelas razões de fato e de direito acima declinadas, uma vez que a causa dispensa a fase instrutória e o pedido à exordial contraria entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, JULGO IMPROCEDENTE o feito em epígrafe,
declarando-o extinto com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do patrono do requerido no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

Por outro lado, tendo em vista que o requerido depositou em juízo o valor referente ao saldo devedor do contrato de financiamento,
declaro a quitação do contrato, determinando que o banco autor forneça ao requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, toda a documentação necessária à baixa definitiva do gravame.

Por conseguinte, DEFIRO o levantamento em favor do autor do valor depositado em juízo. Expeça-se alvará após a comprovação pelo autor da quitação das custas processuais, conforme artigo 82, § 2°, do CPC.

REVOGO a liminar deferida às fis. 29.

Inconformada com o
decisum
, a parte autora ingressou com apelação (ID 1697109) arguindo: a) a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial; b) a insuficiência do depósito judicial, pois o pagamento integral da dívida inclui o valor corrigido das parcelas vencidas e vincendas, bem como as custas processuais e honorários advocatícios; c) a indevida improcedência da ação, pois o caso seria de reconhecimento da procedência da ação.

Sem contrarrazões pela parte contrária (ID 1697112).

Coube-me o feito por redistribuição.

A empresa Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A requer sua admissão no polo ativo como cessionária dos créditos do Banco Itaucard S.A ou que figure como assistente litisconsorcial (ID 1697110).

Posteriormente, nova empresa, Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A, pediu a substituição processual da Renova S.A (ID 3588422) devido à cessão de direito creditórios.

É o relatório.

Considerando o gozo de férias deste Relator no mês de julho/2021, inclua-se o presente processo na primeira pauta de julgamento da sessão do plenário virtual de agosto/2021.

Belém, 06 de julho de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisá-lo.

2. Razões Recursais:

O cerne da questão gira em torno da aplicação da teoria do adimplemento substancial à presente ação de busca e apreensão de veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Considerando que o réu, ora Apelado, havia pagado mais de 90% (noventa por cento) do valor financiado, o juízo originário aplicou a referida teoria, julgando improcedente a demanda.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça
, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n° 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária. V
eja-se:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69
. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA
APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA
. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n. 10931/2004).

1.1
Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado
. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente.

2.
Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável, quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente.
Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.

3.
Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito).

4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada.

4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada.

4.2. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial.

5. Recurso Especial provido.

(REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017)

Tal decisão pacificou a discussão referente ao tema, sendo esse entendimento ainda vigente nos julgados recentes da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO.

1.
A teoria do adimplemento substancial não é aplicável aos casos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69.
Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1851274/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária.

2. Incidência, portanto, da Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1764426/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019)

In casu
, considerando que a sentença de improcedência foi toda fundamentada na adimplência substancial do contrato - que impediria a interposição da busca e apreensão segundo o juízo
a quo-
, estou convencido de que as razões do Apelante, contrárias à aplicação da teoria ao caso concreto, devem ser acolhidas e o
decisum
anulado para que seja dado regular prosseguimento ao feito.

Em vista disso, deixo de analisar as demais teses trazidas pelo Apelante, ressaltando que a nulidade é medida que se impõe à presente hipótese, pois o Banco autor ainda tem interesse na busca do bem, insurgindo-se contra o valor depositado em juízo pelo devedor, bem como porque verifico que há incidente de impugnação ao valor da causa (ID 1697106) pendente de julgamento em primeiro grau.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, conheço a Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Determino ainda que este acórdão seja comunicado às empresas Renova e Iresolve, Securitizadoras de Créditos, por meio de seu advogado indicado nos autos (ID 1697110 e ID 3588422).

É o voto.

Belém, 10 de agosto de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/08/2021